Tribunal: TJPA
Processo: 0807707-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807707-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS PASTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 10.826/2003 E ARTIGO 329, §§1º e 2º, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA E NAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta acerca da garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como no fato de o paciente não ter se apresentado em juízo para responder as imputações, sendo considerado foragido da justiça desde a data da decretação da medida cautelar em 05/07/2022, conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA
, em favor do nacional LUCAS DOS SANTOS PASTANA, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro - Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante na Id

14086220, em síntese, que:

“
Narram os autos de IPL que supostamente na data de 07.05.2022, em via pública, localizada no Ramal da Abacabeira, o denunciado LUCAS DOS SANTOS PASTANA fora flagrado portando uma arma de fogo do tipo espingarda caseira e que ainda, teria disparado arma de fogo em via pública e opôs-se à execução de ato legal.

E em ato contínuo mantinha sob sua guarda outra arma de fogo do tipo espingarda caseira e dois recipientes contendo pólvora de chumbo em sua residência.

Fatos estes, colhidos após incursão da polícia militar ao local, tendo em vista denúncia anônima de um suposto cidadão que estaria amedrontando moradores.

Diante dos fatos, o ilustre Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva do mesmo.

A ilustre Representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente e apresentou denúncia, conforme fatos narrados no IPL.

Em decisão, contrária a manifestação ministerial, foi decretada a prisão do acusado, determinando ainda, a sua citação para apresentação de defesa prévia.

Conforme diligência constante no ID nº. 81269664, o denunciado foi devidamente citado e apresentou defesa prévia.

Ressaltando, que o mesmo foi facilmente localizado no endereço citado e recebeu a documentação sem qualquer tipo de embaraço.

O Paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, tendo a mesma sido negada, conforme a seguinte parte dispositiva:

(omissis)

No mesmo despacho, a magistrada determinou a realização de audiência para a data de 09.11.2023.

Daí a presente impetração, por meio da qual se pretende a liberdade da Paciente. <sic>

Por conseguinte,
fundamenta seu pedido na falta de fundamentação e justa causa para a constrição cautelar e no
fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante todo o exposto, a Impetrante postula:

a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo contra mandado de prisão em favor do Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e

b) no final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao Paciente o seu sagrado direito de ir e vir, assegurando ao mesmo o direito de responder à ação penal em liberdade.

Neste ensejo, a Impetrante declara, que os documentos que instruem este HC, conferem com os contidos nos autos nº 0800741-26.2022.814.0501, em trâmite perante o Juízo coator.
<sic>

Junta documentos, Id. 14086222 a 14086243.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14090570, sendo prestadas as informações, Id. 14185000, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem na Id. 14245597.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

De proêmio, razão não assiste a impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação ou de justa causa na decisão que decretou,
Id. 14086232,
e naquela que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,
Id. 14086232,
na medida em que os fundamentos se encontram embasadas na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública, bem como no fato de que o paciente encontra-se foragido até os dias atuais.

Naquilo que interessa, eis os fundamentos do
decisum
, que decretou a medida cautelar,
verbis
:

“(...).

Em relação ao pedido de decreto de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, passo a decidir.

A prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, desde que presentes os pressupostos (
fumus comissi delicti
), fundamentos (
periculum libertatis
) e condições de admissibilidade previstas em lei.

As condições de admissibilidade são disciplinadas pelo art. 313 do Código de Processo Penal e resultam, de plano, verificadas no caso em análise, já que o crime imputado ao acusado é doloso e a soma/exasperação das penas ultrapassa quatro anos de reclusão.

A prisão preventiva somente deve ser decretada quando ineficaz a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código De Processo Penal. Nos autos em apreço, a aplicação de tais medidas se mostra ineficaz, um vez que o réu esta foragido.

No que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, também previstos no art. 312 do Código De Processo Penal, denota-se que estão presentes nos autos mediante os depoimentos colhidos. Entende-se os pressupostos, o
fumus comissi delicti
, isto é, os indícios de autoria e a prova da materialidade.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva -
periculum libertatis
, estes também estão dispostos também no art. 312 do Código De Processo Penal, a saber:
“garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”
.

No caso sob análise, segundo o relato da autoridade representante,
o réu empreendeu fuga no momento em que foi flagrado cometendo o crime, encontrando-se em local incerto e não sabido
.

Sendo assim, entendo que presentes os fundamentos da conveniência da instrução criminal, e da garantia da aplicação da lei penal, já que o denunciado se encontra foragido.

A par disso, o acusado responde a outro processo criminal por tráfico de entorpecentes na comarca Tome-Açu (Proc. 0003143-49.2020.814.0060, bem como possui registro na Delegacia de Santa Bárbara por tráfico de entorpecentes.

Isto posto, com fulcro nos art. 311, 312, todos do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS DOS SANTOS PASTANA, qualificados nos autos, vez que presentes os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade previstos em lei.” <sic>

Por sua vez, ressai do ato jurisdicional que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, os seguintes excertos,
verbis:

“O pedido deve ser indeferido.

Havendo denúncia recebida, indiscutível que estão presentes os pressupostos para a prisão preventiva, a saber, provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

De outro lado, subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Por sua vez, a alegação de que o acusado já foi citado e não causa embaraço à instrução processual também não pode prosperar, vez que se encontra na verdade foragido.

O processo em epígrafe está em curso regular, com denúncia recebida no dia 05 de julho de 2022 (id 68435570), réu citado em 08/11/2022 (id 81269664), e será designada neste ato audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por LUCAS DOS SANTOS PASTANA.” <sic>

Portanto, não evidenciada qualquer ilegalidade que possa reclamar a desconstituição da prisão, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX da Constituição da República, e 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões de seu convencimento para manter a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em concessão da liberdade por tal fundamento.

Outra não é a orientação do c. STJ,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas - 25,56g de crack, 37,96g de cocaína e 49,40g de maconha -, o que, somado à forma de acondicionamento dos tóxicos - em mais de 100 porções individuais, prontas para venda - bem como à notícia de que o recorrente integra, em tese, associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.235/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

No mais, ressalto que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto

Belém, 25/06/2023